Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710631-92.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA EMBARGADO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por Sane Participações E Investimentos Ltda. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora